Tribunal: STF
Processo: HC 254276
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que a impetração substitui recurso próprio. 2. A agravante pleiteia a nulidade da busca pessoal e a absolvição, ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância ou a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, requer a fixação do regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento da impetração. 4. Outra questão é a validade da abordagem policial e a fundamentação da suspeita que III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não é a via adequada para substituir recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 6. A abordagem policial foi fundamentada em suspeita concreta e indícios de práticas ilícitas, não configurando conduta abusiva ou desmotivada. 7. A análise de pedidos de absolvição ou desclassificação de condutas requer reexame aprofundado de fatos e provas, o que é vedado no rito do habeas corpus. 8. A manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena é justificada pelos maus antecedentes e reincidência. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A abordagem policial fundamentada em suspeita concreta e indícios de práticas ilícitas é válida. 3. O reexame de fatos e provas é vedado no rito do habeas corpus. 4. Maus antecedentes e reincidência justificam regime mais gravoso para início do cumprimento da pena" (eDOC.07, p. 25)



    Busca-se em suma, a concessão da ordem a fim de absolver a paciente por nulidade das provas decorrentes da busca pessoal, ou atipicidade da conduta, por incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de porte para consumo e reforma do regime prisional aplicado. 



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



“Penal e Processo Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. 1,76 g de maconha e 47,76 g de crack. Busca pessoal alicerçada em fundadas suspeitas. Legalidade. Absolvição e desclassificação para conduta prevista no art. 28 da Lei de drogas. Inviabilidade de análise, ante a necessidade de revolvimento fático probatório. Regime fechado estipulado com base em circunstância judicial negativa, reincidência e na natureza do entorpecente apreendido. – Requer-se a denegação da ordem.” (eDOC.11).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente